Tribunal: TCU
Processo: 043.106/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4392/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.106/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Roberta Ferrari de Souza (XXX.647.488-XX); Roberta Lempek Trindade (XXX.601.500-XX); Rogerio Uhr Santiago (XXX.359.519-XX); Rosana Maria Mendes de Oliveira (XXX.527.006-XX); Scheila Aparecida Maximo Gasperotto (XXX.417.509-XX); Silvana Aparecida de Rezende (XXX.448.226-XX); Silvia Maria Gomes da Silva (XXX.399.298-XX); Simone dos Santos Andrade (XXX.445.338-XX); Tatiana Cristina da Silva Nogueira (XXX.661.678-XX); Tatiene dos Santos Gama Cerdeira (XXX.118.577-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.